Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes nos autos para a condenação ou a desclassificação para consumo pessoal.
III. Razões de decidir:
3. Embora a peça acusatória descreva conduta típica de tráfico de drogas na forma do caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (vender), as provas produzidas não demonstram, com a segurança necessária à prolação de decreto condenatório, a efetiva prática de atos de comercialização do entorpecente pelo recorrente.
4. No caso, embora o réu estivesse em posse de porções de drogas, não se comprovou, de forma indene de dúvidas, a prática de comercialização, sendo insuficientes os elementos probatórios para sustentar a condenação pelo artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
5. A ausência de relatos dos supostos compradores em juízo, aliada à pequena quantidade de droga apreendida, bem como à inexistência de apetrechos típicos da mercancia e de quantia em dinheiro de maior relevo, fragiliza o édito condenatório pelo crime de tráfico, impondo a desclassificação da conduta para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
6. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato do réu ter ficado preso durante toda a instrução, em medida mais gravosa do que aquele previsto para o tipo penal desclassificado, impõe a declaração da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.